Tribunal: CARF
Processo: 16682.901407/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ATOS ADMINISTRATIVOS REQUISITOS.
O ato administrativo denominado homologação, para ser considerado válido é necessário que tenha sido praticado em observância aos requisitos essenciais aos atos administrativos, mormente que seja praticado por agente público competente, motivado, colimando a finalidade do interesse público, com objeto definido e com a forma e as formalidades legalmente previstas.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Em conformidade com a Súmula no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901407/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.100 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ATOS ADMINISTRATIVOS REQUISITOS.
O ato administrativo denominado “homologação”, para ser considerado válido
é necessário que tenha sido praticado em observância aos requisitos essenciais
aos atos administrativos, mormente que seja praticado por agente público
competente, motivado, colimando a finalidade do interesse público, com objeto
definido e com a forma e as formalidades legalmente previstas.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Em conformidade com a Súmula no 108, incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Corintho Oliveira Machado e Denise Madalena Green.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901407/2011-25
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
créditos de IPI, inclusive em relação à competência para declara-los.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO - PER no
14613.13781.100407.1.1.01-6480, no qual, amparado no art. 11 da Lei no 9.779, de
19/01/1999, se solicita o saldo credor trimestral de IPI, relativamente ao 4o trimestre do
ano calendário de 2006, no montante de R$322.334,28. Ao ressarcimento, o interessado
atrelou a Declaração de Compensação no 05200.09708.030709.1.7.01-3190, para quitar
débito do IRRF (código 0561), n valor original de 215.393,35, com vencimento em
10/04/2007.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica de que resultou o Despacho
Decisório de fl. 296, com o deferimento parcial do crédito requerido e,
consequentemente, a homologação parcial da compensação declarada. Fundamentou-se
o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito demonstrado: R$322.334,28
- Valor do crédito reconhecido: R$102.990,74
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação
do PER/DCOMP.
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
05200.09708.030709.1.7.01-3190
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
14613.13781.100407.1.1.01-6480
Inconformado com o deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/13, instruída por decisões judiciais.
Preliminarmente, alegou a tempestividade da manifestação de inconformidade, solicitou
a suspensão da exigibilidade dos créditos não adimplidos pela compensação declarada e
ainda o cancelamento da cobrança, tendo em vista o Despacho Decisório não ser via
para cobrança de débitos, sendo necessário para tanto o lançamento de ofício dos
débitos em aberto;
No mérito, alegou:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

1) o direito à homologação da compensação declarada, sob o argumento de que o
auditor fiscal ao lavrar o Termo de Encerramento de Ação Fiscal no 07.1.85.00.2011-
00523-2/00524-0 consignou expressamente que estava homologando a compensação
declarada por meio da DCOMP no 14613.13781.100407.1.1.01-6480;
2) a impossibilidade de imposição de multa e de juros sobre débito cuja exigibilidade
esteja suspensa, pois, nesse caso, o contribuinte não está em atraso com o pagamento do
crédito tributário. Só estaria em mora se transcorridos 30 dias, contados da data em que
teve ciência da decisão que não homologou os seus pedidos de compensação. Mesmo
findo esse prazo, nenhum valor a título de multa e de juros pode ser cobrado enquanto
não findo o processo administrativo fiscal;
3) inaplicabilidade da multa de 20%, pois que segundo o art. 3o do CTN, o tributo é uma
prestação pecuniária que não constitui sanção de ato ilícito. O tributo não pode ser
utilizado para punir. O contribuinte não cometeu nenhuma infração. A penalidade, nesse
caso, se reveste de finalidade arrecadadora, na forma de confisco, o que é vedado pelo
art. 150, inc. IV, da Constituição Federal;
4) quanto aos juros Selic, que não foram criados por lei para fins tributários, por isso
requer sua desconsideração no cômputo do crédito tributário principal.
É o Relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES
DECLARADAS. AUTORIDADE COMPETENTE PARA DECLARÁ-LA.
É a manifestação escrita da autoridade competente para expedir o ato decisório que
determina a homologação expressa. As medidas preparatórias para a emissão do
despacho decisório, tais como o procedimento fiscal e a manifestação do auditor fiscal
destacado para a tarefa de realizar tal procedimento, não são capazes de decretar a
homologação da compensação. Isso porque, segundo o art. 57 da IN RFB no 900, de
30/12/2008, é o TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO, no caso presente, o Delegado da DEMAC/RIO DE JANEIRO.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

2.
Mérito.
2.1.
Análise da ocorrência ou não da homologação tática.
A Recorrente apresentou 8 PERD/COMP, submetidos a despacho manual, que
deram origem ao Termo de Início de Procedimento Fiscal de e-fls. 37 (07.1.85.00-2011-00524-
0)
Às e-fls. 35 foi acostado o despacho decisório emitido em 01.06.2012, no qual
consta:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Homologo
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
05200.09708.030709.1.7.01.3190.
Não há valor a ser restituído / ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição
/ressarcimento apresentado(s) no(s) PERD/DCOMP: 14613.13781.100407.1.1.01-
6840.
Às e-fls. 39 há o Termo de Encerramento e Devolução de Documentos da Ação
Fiscal, lavrado em 06.07.2012, cerca de um mês após o “despacho decisório” onde há menção
expressa no sentido de que “Informamos que os pedidos de compensação foram deferidos.”
A Recorrente sustenta que o Termo de Encerramento da Ação Fiscal n.
07.1.85.00.2011-00523-2/00524-0 consignou expressamente a homologação das compensações
realizadas pelos PER/DCOMP transmitidos pelo CNPJ da Recorrente, razão pela qual ela
entende ter havido a homologação expressa.
Efetivamente às e-fls. 39 encontra-se o Termo de Encerramento e Devolução de
Documentos da Ação Fiscal n. 07.1.85.00.2011-00523-3 /00524-0, no qual há manifestação no
sentido de que “... os pedidos de compensação foram deferidos”, lavrado por Adilson da Silva
Barros, matrícula 1169450.
Em sua Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03 e seguintes, a Recorrente
alega que
(i) O crédito tributário deveria ter sido constituído por uma notificação de
lançamento ou por um Auto de Infração (item D)
(ii) que os pedidos de compensação foram expressamente deferidos (item 21 do
RV)
(iii) impossibilidade de interposição de multa e juros moratórios sobre débito com
exigibilidade suspensa (item IV do RV)
(iv) Impossibilidade de cominação de multa de 20%, eis que no seu entendimento
não houve infração (item b do RV)
(v) inaplicabilidade da SELIC aos créditos tributários (item c do RV)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

Submetida a questão à DRJ, restou decidido que a autoridade competente para
realizar a homologação expressa dos pedidos de compensação é o “titular da unidade” e que
eventual , verbis:
Somente os dois critérios acima podem ser tomados como eficazes para considerar ou
não homologada a compensação declarada pelo contribuinte.
A homologação tácita não ocorreu, tendo em vista que sobre a DCOMP no
05200.09708.030709.1.7.01-3190, transmitida em 03/07/2009, foi emitido o Despacho
Decisório, do qual o contribuinte foi cientificado em 12/06/2012 (AR à fl. 304 e
Histórico das Comunicações, à fl. 306). Evidentemente, não se passaram cinco anos
entre a transmissão da DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. Se não houve
homologação tácita, ocorreu a homologação expressa, um,a vez que foi expedido pelo
TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, ou seja, o
Delegado da DEMAC/RIO DE JANEIRO o Despacho Decisório, antes que ocorresse o
decurso de prazo para de 5 (cinco) anos da transmissão da DCOMP.
A conclusão acima é taxativa. É o pronunciamento escrito da autoridade competente
para expedir o ato decisório que determina a homologação expressa. As medidas
preparatórias para a emissão do despacho decisório, tais como o procedimento fiscal e a
manifestação do auditor fiscal destacado para a tarefa de realizar tal procedimento, não
são capazes de decretar a homologação da compensação. Isso porque, segundo o art. 57
da IN RFB no 900, de 30/12/2008, que disciplina a restituição e a compensação de
quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, entre outras, determina:
(...)
Não pode haver dúvida sobre a matéria. Emitido o Despacho Decisório,quaisquer outras
manifestações anteriores são sobrepujadas. Pode o contribuinte, certamente, contradizê-
lo, mediante manifestação de inconformidade, mas jamais por a prova a palavra do
Delegado como autoridade competente que é para somente ele emitir o Despacho
Decisório que desencadeará todas as conseqüências dele decorrentes, por exemplo: a
cobrança do contribuinte, a apresentação da manifestação de inconformidade. É o que
diz a legislação concernente.
No entanto, é de bom alvitre esclarecer que o auditor fiscal se manifestou sobre os
créditos registrados na escrita fiscal do contribuinte, validando-os. Não fez glosas,
conforme pode ser compreendido pela análise do Despacho Decisório e seus Anexos
(DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI),
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL,
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO),
reproduzidos às fls. 296/298. A partir da convalidação dos créditos escriturados e
relacionados no PER no 14613.13781.100407.1.1.01-6480, a apuração do saldo credor
trimestral foi realizada no despacho decisório, mediante avaliação dos créditos e débitos
registrados pelo contribuinte, do saldo credor inicial que de fato possuía e dos demais
períodos de apuração que antecederam o 4o trimestre de 2006 e os subseqüentes, e,
conseqüentemente, o saldo deferido foi utilizado na homologação parcial da
compensação declarada.
Esclareça-se também que na altura em que o contribuinte solicitou o
ressarcimento/compensação do 4o trimestre de 2006, seu saldo credor inicial estava
inflado pelo saldo credor do período anterior (3o trimestre de 2006), que lhe foi
devidamente ressarcido relativamente ao 3o trimestre de 2006, por meio do
PER/DCOMP no 02043.67148.090407.1.1.01-4212. É de se dizer que também houve
consumo de créditos escriturados nos períodos de apuração do 4o trimestre de 2006 por
débitos de períodos de apuração subsequentes. Se nenhuma ressalva cabe ao
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

pronunciamento do auditor fiscal, também nenhuma ressalva cabe ao despacho
decisório.
Portanto, a manifestação anterior do auditor fiscal não teve o condão de homologar a
compensação declarada na DCOMP no 05200.09708.030709.1.7.01-3190, uma vez que
apenas deu parecer parcial sobre os créditos do contribuinte, cabendo ao despacho
decisório a avaliação e decisão final sobre o saldo credor trimestral a que o
contribuinte fazia jus e, consequentemente, sobre a homologação da compensação
declarada.
No Recurso Voluntário de e-fls. 326 a Recorrente insurge-se contra a decisão ora
em exame, sob o argumento de que entende que houve HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA das
compensações, requer a anulação do Despacho Decisório.
Em relação a este Capítulo Recursal, muito embora eventualmente possa ter
havido informações conflitantes nos autos, elas devem ser analisadas à luz das normas que
norteiam o processo administrativo fiscal, especialmente no que diz respeito à competência para
a prática dos atos administrativos.
A Recorrente sustenta (item 19 do RV) que houve uma homologação expressa
seguida de um despacho diametralmente oposto, quando na verdade foi o inverso, pois no dia
01.06.2012 foi proferido o despacho decisório que não homologou a integridade do crédito e um
mês depois, em 06.07.2012, o Termo de Encerramento da Ação Fiscal n. 07.1.85.00.2011-
00523-2/00524-0 consignou expressamente a homologação das compensações realizadas pelos
PER/DCOMP transmitidos pelo CNPJ da Recorrente.
No caso concreto, no qual há informações conflitantes, deve prevalecer o ato
praticado pela autoridade que detém a competência jurídica para proferi-lo, o que no caso
concreto é, como pontuado na decisão em exame, o titular da unidade de jurisdição do sujeito
passivo, na forma do art. 57 da IN RF no 900, de 30/12/2008:
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, do Reintegra e o pedido de reembolso, caberá ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ) ou da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf) que,
à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 58 e 60. ( Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011 )
Parágrafo único. A restituição, o reembolso ou o ressarcimento dos créditos a que se
refere o caput, bem como sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, caberão à DRF, à Derat, à Demac/RJ ou à Deinf que, à
data da restituição, do reembolso, do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011 )
Desta forma, deve prevalecer o ato praticado pela autoridade competente para
proferir o ato “homologação”, tendo havido inclusive um despacho decisório proferido dentro do
prazo legal para proferi-lo, razão pela qual deve ser negado provimento a este Capítulo Recursal.
2.2.
Incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.100 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901407/2011-25

A Recorrente insurge-se contra a incidência da SELIC sobre o valor da multa
aplicada.
Esta matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula no 108, lavrada
nos seguintes termos: “ Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”,
Súmula esta Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.
Conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital